Tribunal: STJ
Processo: 0486313-65.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1059221 - RS(2025/0486313-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RODRIGO AFONSO BANDEIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO DE SOUZA ALVES - RS046053
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. DIREITO PENAL E
HABEAS CORPUS
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA
TAL FIM. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A complexidade do caso e a elevada pena imposta (20 anos, 5 meses e
23 dias) justificam a demora no julgamento da apelação, não configurando
constrangimento ilegal. Ademais, o recurso vem tendo regular andamento
na origem, aguardando-se, inclusive, o seu julgamento colegiado.
2. No que tange à alegação de ausência de fundamentos para a custódia
cautelar, tem-se que a tese não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que
impede a análise por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão
de instância.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55180776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:43
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: b22fc643-8ce7-4b55-ac89-506a242a3174

AgRg no HABEAS CORPUS No 1059221 - RS(2025/0486313-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RODRIGO AFONSO BANDEIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO DE SOUZA ALVES - RS046053
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. DIREITO PENAL E
HABEAS CORPUS
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA
TAL FIM. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A complexidade do caso e a elevada pena imposta (20 anos, 5 meses e
23 dias) justificam a demora no julgamento da apelação, não configurando
constrangimento ilegal. Ademais, o recurso vem tendo regular andamento
na origem, aguardando-se, inclusive, o seu julgamento colegiado.
2. No que tange à alegação de ausência de fundamentos para a custódia
cautelar, tem-se que a tese não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que
impede a análise por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão
de instância.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental em
interposto em favor de
habeas corpus
RODRIGO AFONSO BANDEIRA DOS SANTOS contra decisão em que deneguei a
ordem, com recomendação de que o Tribunal imprima celeridade no julgamento do
apelo.
A decisão ora agravada foi assim relatada (e-STJ fls.
):
496/497
Trata-se de
com pedido liminar impetrado em favor de
habeas corpus
RODRIGO AFONSO BANDEIRA DOS SANTOS apontando como autoridade
coatora o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO (Apelação
n. 50007743020234047100).
Documento eletrônico VDA54839367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:04
Código de Controle do Documento: 156599b8-4a14-4ade-8bb6-af832f333515

Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 20 anos,
5 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos
crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ambos majorados
pela transnacionalidade. Foi negado o direito de recorrer em liberdade.
Interposto recurso de apelação, o qual ainda está pendente de julgamento,
tendo sido, porém, reavaliada e mantida a custódia cautelar (e-STJ fls. 14/15
).
Daí o presente
, no qual alega a defesa ausência de contemporaneidade
writ
da prisão preventiva, pois " na decisão que decidiu pela necessidade da
manutenção da segregação cautelar não há uma única demonstração, ou
menção, de que após esse longo lapso temporal continuam presentes os
requisitos autorizadores da medida extrema" (e-STJ fl. 8).
Argumenta, ainda, estar configurado constrangimento ilegal pelo excesso de
prazo para a formação da culpa, aduzindo que "os fatos da ação de primeiro
grau datam de agosto de 2019, sendo que a prisão preventiva do paciente
foi decretada em 22 de novembro de 2021", que o "recurso de apelação de
Rodrigo foi distribuído em 1o/
sob o n. 50007743020234047100,
10/2024,
para a 8a Turma do TRF4, e até o presente momento não se tem uma única
informação acerca da data de julgamento deste, em que pese recorrido e
recorrente já terem cumprido com todas as determinações da autoridade
coatora e o feito estar concluso com a relatora desde o dia 02 de setembro
de 2025" (e-STJ fl. 10).
Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura, ainda
que cumulada com medida cautelar diversa.
Indeferida a liminar (e-STJ fls.
) e prestadas as informações (e-STJ
486/488
fls.
), manifestou-se o Ministério Público Federal, nesta instância,
486/488
pelo não conhecimento da ordem (e-STJ fls.
).
492/494

No presente agravo, alega a defesa que o agente faz jus à soltura, em
decorrência do excesso de prazo no julgamento da apelação, bem como da ausência
de reavaliação da necessidade da custódia cautelar.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar.
Trago à colação a decisão agravada:
Inicialmente, destaque-se que a decisão que indeferiu o pedido de liminar
não conheceu do pedido de revogação da custódia cautelar, uma vez que a
impetração se insurge contra decisão monocrática da Corte
neste
a quo
ponto.
Documento eletrônico VDA54839367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:04
Código de Controle do Documento: 156599b8-4a14-4ade-8bb6-af832f333515

Quanto ao excesso de prazo para julgamento da apelação, cumpre ressaltar
que esta Corte tem reiterada jurisprudência de que a análise do excesso de
prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum
de pena aplicada na sentença condenatória.
No presente caso, por sentença proferida em
o paciente foi
3/6/2024,
condenado à pena de 20 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão, em regime
fechado, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico (e-
STJ fls.
).
298/392
Conforme andamento da apelação, disponível no
do Tribunal
, o
site
a quo
recurso foi distribuído em 1o/
as razões recursais foram
10/2024,
apresentadas e o Ministério Público ofereceu parecer, aguardando os autos
o julgamento colegiado.
Assim, entendo que está dentro dos limites da razoabilidade, o prazo de
pouco mais de um ano desde o aviamento do recurso de apelação até a
presente data, não havendo excesso de prazo, na situação em análise.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DE RECURSO DE
APELAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA
ELEITA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior tem reiterada jurisprudência de que a análise do
excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração
a quantidade de pena aplicada na sentença condenatória que, na hipótese,
ultrapassou 16 anos de reclusão e se trata de feito complexo de organização
criminosa extensa e que demanda diligências plúrimas para estruturar os
autos recursais.
2. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
impugnada pelos próprios fundamentos.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
896.082/SE,
Turma, julgado em
DJe de
)
17/6/2024,
19/6/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE QUE A PRISÃO PREVENTIVA
FOI DECRETADA DE OFÍCIO NA SENTENÇA, FALTA DE REALIZAÇÃO DE
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA
DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. FUNDADO RECEIO
DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA REMESSA DOS
AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54839367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:04
Código de Controle do Documento: 156599b8-4a14-4ade-8bb6-af832f333515

1. As teses de decretação da prisão de ofício na sentença, da falta de
realização da audiência de custódia e de ausência de contemporaneidade do
decreto prisional não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, de modo que não
podem ser conhecidas originariamente por este Superior Tribunal de Justiça,
sob pena de supressão de instância.
2. A prisão preventiva do Agravante encontra-se suficientemente
fundamentada, tendo sido amparada no risco concreto de reiteração delitiva,
pois ele é reincidente, o que justifica a segregação cautelar para garantia da
ordem pública.
3. Destaco que "[a] lei processual não estabelece um prazo para o
julgamento do recurso de apelação criminal, que deve ser analisado à luz do
princípio da razoabilidade, a fim de se verificar a ocorrência ou não de
constrangimento ilegal" (HC
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
498.022/RJ,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
. Na hipótese
05/09/2019,
12/09/2019)
vertente, verifico que os autos foram recebidos pelo Tribunal de origem, em
sendo que estão conclusos ao Relator desde
28/04/2023,
02/05/2023.
4. É entendimento pacificado desta Corte Superior de Justiça que, para a
análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação, também deve-
se levar em consideração o montante de pena aplicada, que, no caso em
tela, totaliza 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Diante da
reprimenda fixada, a prisão preventiva não se revela, no momento,
desproporcional.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
787.527/MG,
julgado em
DJe de
)
11/9/2023,
14/9/2023.
Diante do exposto,
com recomendação que o
denego o habeas corpus
Tribunal imprima celeridade no julgamento do apelo.
Publique-se. Intimem-se.

A despeito dos argumentos apresentados pelo ora agravante, o recurso não
traz elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão ora
combatida, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54839367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:04
Código de Controle do Documento: 156599b8-4a14-4ade-8bb6-af832f333515

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.059.221 / RS
Número Registro: 2025/0486313-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50007743020234047100 50280564820204047100 50760451620214047100 50933187620194047100
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FERNANDO DE SOUZA ALVES
ADVOGADO
: FERNANDO DE SOUZA ALVES - RS046053
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
PACIENTE
: RODRIGO AFONSO BANDEIRA DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: LEONOR CRISTINA DA SILVA CUNHA RODRIGUES
CORRÉU
: NELSON ORMAI RODRIGUES
CORRÉU
: ALAN TEIXEIRA RODRIGUES
CORRÉU
: ALEX TEIXEIRA RODRIGUES
CORRÉU
: PAULO HENRIQUE FREITAS DA CUNHA
CORRÉU
: ALEX BRUNO DIAZ
CORRÉU
: FAGNER DE LIMA SANTOS
CORRÉU
: ALAX JAMYS DA SILVA PANIAGO
CORRÉU
: ARIEL BARBOSA MARTINS
CORRÉU
: ALEXSANDER GONZALEZ DE AZEVEDO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
Documento eletrônico VDA55148815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:46
Código de Controle do Documento: c04a5687-3ac1-45be-9cc0-80a7673395e9

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RODRIGO AFONSO BANDEIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : FERNANDO DE SOUZA ALVES - RS046053
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:46
Código de Controle do Documento: c04a5687-3ac1-45be-9cc0-80a7673395e9